Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740982-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 54830703, houve a determinação de intimação do recorrente Banco Santander, para anexar as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a determinação de intimação da recorrente Laurizze Carolina Gomes Lima para anexar comprovantes da alegada hipossuficiência, tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos bancários dos 3 últimos meses de todas as contas em que for correntista. A recorrente Laurizze Carolina Gomes Lima, deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento da referida decisão, conforme certidão ID 55407626. Por meio da decisão ID 55476401, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente Laurizze Carolina Gomes Lima, concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 55745979. A referida decisão determinou à Secretaria que procedesse a intimação do recorrente Banco Santander, quanto ao teor da decisão ID 54830703. A recorrente Laurizze Carolina Gomes Lima, apresentou de modo intempestivo a petição ID 55785826, anexando extratos bancários e reiterando o pedido de gratuidade de justiça, e no caso de não acolhimento a concessão de novo prazo para conseguir efetivar o recolhimento mediante empréstimo com familiares. O recorrente Banco Santander deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento da decisão ID 54830703, conforme certidão ID 55825249. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Indefiro o pedido formulado pela recorrente Laurizze Carolina Gomes Lima, na petição ID 55785826, tendo em vista que as decisões ID 54830703 e ID 55476401, encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, extratos bancários por período, por si só não atendem aos termos da decisão anteriormente proferida ID 54830703. Ante o exposto, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal por ambos os recorrentes, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelos recorrentes. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que se aplica à espécie a culpa reciproca. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito